Tribunal: TJDFT
Processo: 0748539-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. VOO DOMÉSTICO. PRETENSÃO. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL. FATO GERADOR. PASSAGEM AÉREA. REMARCAÇÃO DUM DOS TRECHOS DO ITINERÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. FUNDAMENTO. EMERGÊNCIA FAMILIAR. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO GRATUITA. FRUSTRAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA TARIFÁRIA. SITUAÇÃO REPUTADA COMO EXCEÇÃO GERAL. ISENÇÃO DE MULTA. NEGATIVA. SITUAÇÃO DISCIPLINADA PONTUALMENTE NA REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO ANAC No 400/16, ARTS. 9o E 10). TRANSPORTADORA. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RESGUARDADO PELA REGULAÇÃO NORMATIVA (CC, ART. 188, I). REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Conquanto a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de produtos e serviços tenha sido erigida, sob a vertente da teoria do risco da atividade, à condição de mandamento legal, dispensando para sua germinação, desse modo, a comprovação da culpa, tornando-se imprescindível, tão somente, a existência do ato lesivo e ilícito praticado contra o consumidor, a obrigação indenizatória do prestador de serviço somente germinará acaso subsistentes os demais pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente a ação ou omissão, o dano e o nexo causal enlaçando a conduta ao resultado lesivo.
2. A Resolução no 400/2016 da ANAC, que dispõe sobre as condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, ao tratar da alteração ou resilição do contrato de transporte por iniciativa do passageiro, estabelece que, em havendo remarcação da passagem área, deverá pagar ou receber, conforme o caso: “I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada”, e “II - a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação” (art. 10).
3. Ausente previsão normativa no sentido de que a emergência médica que afetara parente ou cônjuge do passageiro enseja-lhe a aplicação das mesmas salvaguardas endereçadas ao viajante afetado pelo fato fortuito, assegurando-lhe remarcar a passagem em condições específicas, inviável que, não obstante se esteja no ambiente de relação de consumo, seja construída essa ressalva, pois demanda a subsistência de previsão ou ao menos de lacuna normativa passível de ser suprida mediante construção hermenêutica, estando o acompanhante, portanto, sujeição às regras genéricas vigorantes que tratam da hipótese.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento danoso, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo simples exercício regular dum direito e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano material, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.